Tribunal: TJPA
Processo: 0802190-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802190-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0802190-33.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DETERMINANDO A INTERDIÇÃO IMEDIATA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO – RISCO AOS ALUNOS E SERVIDORES – PRAZO DE 60 DIAS PARA INICIAR AS OBRAS – ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPROCEDENTE – OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL MAIS ABRANGENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PROTEÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – FIXAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0802190-33.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO
.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
,
interposta pelo Ministério Público do Estado.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face do Estado do Pará, em virtude das precárias condições que teriam sido verificadas na EEEM Palmira Gabriel, localizada no Município de Barcarena/PA. Assim, requereu:

“a) a interdição imediata da EEEM Palmira Gabriel, com a relocação dos alunos para unidades de ensino nas proximidades ou determinação de aluguel de prédio fisicamente apropriado, com equipamentos adequados ao uso e consumo dos alunos (Ar-condicionado, ventiladores, bebedouros etc.) com ônus integral para o Estado;

(b) a expedição de ordem desde juízo determinando que o demandado, no prazo de 60 (sessenta) dias, inicie as obras para sanar as deficiências estruturais apontadas, bem como inicie licitação
para compra de material permanente como Ar-condicionado, bebedouros, fiação elétrica ou qualquer outra medida que garanta um mínimo de segurança e condição de aprendizado para os usuários da escola; e

(c) a aplicação de multa no valor de R$-5.000, 00 (cinco mil reais) por descumprimento.”

O Estado foi intimado para se manifestar antes da apreciação do pedido de tutela provisória e alegou:

“(a) nulidade das provas carreadas aos autos, (b) a inviabilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, (c) a incidência e aplicação do princípio da reserva do possível e que (d) a afirmação da separação de poderes, de modo que a interferência do Judiciário sobre a atuação do Executivo se revelaria atuação heterodoxa, à luz da Constituição”

O Magistrado
a quo
proferiu decisão, deferindo a tutela provisória, nos seguintes termos:

“À vista de todo o exposto, defiro os pedidos de antecipação de tutela e, em decorrência, determino que o ESTADO DO PARÁ tome as seguintes medidas:

1. Interdição imediata da Escola Estadual de Ensino Médio Palmira Gabriel, com a relocação de seus alunos para unidades de ensino às proximidades de suas residências ou, alternativamente, que o ESTADO DO PARÁ proceda com o aluguel de prédio fisicamente apropriado para o desenvolvimento das atividades escolares;

2. Que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 60(sessenta) dias, proceda com o início das obras a fim de sanar as deficiências estruturais apontadas na petição inicial e, especialmente, no Laudo Técnico n° 2021.01.000830-ENG (Id’s num.62434640- págs. 7-23 e 62434646- págs. 1 – 6), devendo informar ainda a evolução das medidas adotadas e das obras realizadas a cada 45 (quarenta e cinco) dias, tais informações
deverão ser prestadas e comprovadas nos autos.

Com base nos arts. 297, 519 e 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do demandado, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida.”

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo o não cabimento de tutela provisória, ante ao esgotamento do objeto do processo. Alega ainda, a necessidade de observância dos limites orçamentários, princípio da reserva do possível, a violação de princípios constitucionais e indevida intervenção do Judiciário.

Aduz ainda a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, posto que a decisão liminar que determina a reforma do estabelecimento escolar, implicará em desobediência de obrigação constitucionalmente prevista.

Alega que restam presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal.

Destaca que
“a determinação judicial a quo é excessiva e desproporcional. Desproporcional pois lhe falta necessidade e adequação. A interdição do imóvel e a ordem para aluguel de outro espaço são medidas desnecessárias, no sentido técnico a ser empregado, isto é, promovem o fim almejado em grau de satisfatividade bem menor do que se fosse adotada outra medida mais equilibrada e justa, qual seja: a realização de licitação e a contratação de empresa para a realização de obra pública no sentido da manutenção do espaço da escola.”

Assevera que houve excesso na fixação das astreintes, havendo necessidade de redução na multa diária.

Ao final, requereu:

“
1) Seja o presente agravo de instrumento recebido, posto que cabível e tempestivo;

2) Seja deferido o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, nos moldes do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, com o fim de SUSPENDER os efeitos da tutela provisória deferida por meio da decisão de ID nº 82467125, uma vez presentes os requisitos necessários de verossimilhança dos fatos alegados e do risco na demora;

3) Seja o recurso de Agravo de Instrumento
CONHECIDO, uma vez que preenchidos os requisitos recursais de admissibilidade para tanto;

4) Ao final, seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, conferindo-lhe TOTAL PROVIMENTO no sentido de acolher os pedidos aqui expostos, de forma a CASSAR ou REFORMAR a decisão de ID nº 82467125, nos termos das razões apresentadas acima.”

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, e após análise preliminar indeferi o pedido de efeito suspensivo. Id 12697585.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, Id. 13530104.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando as razões apresentadas na manifestação do Ministério Público de 1º grau. Id 13540358.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0802190-33.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, o Juízo de primeiro grau, levando em consideração os documentos juntados aos autos, os quais demonstram que o prédio onde funciona a Escola Estadual Palmira Gabriel não possui as mínimas condições de abrigar os estudantes e as atividades rotineiras da Escola, conforme se observa no Relatório Técnico do Corpo de Bombeiros, ID 62432686, laudo pericial nº. 2021.01.000830-ENG e fotos constantes do ID 62434640 (proc. principal), deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou:

“
À vista de todo o exposto, defiro os pedidos de antecipação de tutela e, em decorrência, determino que o ESTADO DO PARÁ tome as seguintes medidas:

1. Interdição imediata da Escola Estadual de Ensino Médio Palmira Gabriel, com a relocação de seus alunos para unidades de ensino às proximidades de suas residências ou, alternativamente, que o ESTADO DO PARÁ proceda com o aluguel de prédio fisicamente apropriado para o desenvolvimento das atividades escolares;
2. Que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 60(sessenta) dias, proceda com o início das obras a fim de sanar as deficiências estruturais apontadas na petição inicial e,
especialmente, no Laudo Técnico n° 2021.01.000830-ENG (Id’s num.62434640- págs. 7-23 e 62434646- págs. 1 – 6), devendo informar ainda a evolução das medidas adotadas e das obras realizadas a cada 45 (quarenta e cinco) dias, tais informações deverão ser prestadas e comprovadas nos autos. Com base nos arts. 297, 519 e 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do demandado, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida.”

O agravante alega o não cabimento de tutela provisória, em razão do esgotamento do objeto do processo, além da necessidade de observância dos limites orçamentários, observando o princípio da reserva do possível e a violação de princípios constitucionais com a indevida intervenção do judiciário. Aduziu ainda que houve excesso na fixação das astreintes, havendo necessidade de redução na multa diária.

Pois bem.

Ao analisar o presente feito, restou verificado que os problemas relatados pelo agravado na ação principal estão sendo alvo de preocupação desde o ano de 2021, conforme conta na Ata de Reunião junta dos autos principais, realizada em 07.10.2021, na qual a Diretora da Escolada Palmira Gabriel relatou, naquela ocasião, a situação precária da escola:

“No mesmo sentido foi dada à palavra a gestora da escola Estadual Palmira Gabriel, a Sra. Roseana Marques, relatou problemas estruturais na escola e falta de servidores e que apesar dos pedidos de providências junto a URE nada foi resolvido.” ID 62432685 (Proc. principal).

Ademais, foi possível verificar que, desde o ano de 2013, a Diretoria da Escola Palmira Gabriel vem solicitando a reforma da instituição de ensino, consoante se observa no ID. 62432676, pag. 26 – autos principais.

Aliado ao fato observado no Id. 62432685, onde se verifica o ofício, datado de 13.10.2016, direcionado à Unidade Regional de Educação, solicitando vistoria técnica na escola, posto que no dia 07.10.2016, durante aula no período noturno, foi ouvido um estrondo vindo da caixa d’agua, onde foi verificado que havia fissuras nos pilares e cedência no forro do corredor próximo a caixa. E no ano de 2017, foi solicitado reforma geral na escola, Id 62432685, pag. 29.

Desta forma, conforme se verifica, a situação precária da escola e a necessidade de reforma e manutenção é de conhecimento da Administração Pública, no mínimo, desde o ano de 2013 e nada foi feito, tendo a situação do prédio se agravado ao longo do tempo, colocando em risco a vida de todos que lá frequentam.

Em sendo assim, entendo que a decisão agravada possui amparo nos requisitos necessários para a concessão a tutela antecipada requerida, posto que presente a plausividade do direito invocado pelo agravado, assim como o
periculum in mora
.

O agravante alegou que o pedido antecipatório esgotaria o objeto do processo, o que não verifico, posto que se trata de obrigação de fazer de forma contínua, que necessita de confirmação na decisão meritória, se for o caso. O pedido do autor da ação principal, não se restringe a execução de reforma, mas também visa a prestação contínua e eficiente do serviço e atendimento aos alunos e servidores.

Assim como não há que se falar em indevida intervenção do Poder Judiciário, uma vez que, conforme já enfatizado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, cabe ao Poder Judiciário a garantia dos direitos constitucionais, especialmente quando o Poder Público se mantém inerte, sendo o direito à educação constitucionalmente previsto, no art. 205 da Carta Magna, portanto cabe ao Poder Público a sua garantia, e quando inobservada, é plenamente cabível a intervenção do Poder Judiciário.

Segue entendimento jurisprudencial:

“I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição.
Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II –
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
”
ARE 1.092138/SE
(data de julgamento: 30/11/2018)

De igual forma, não há que se falar em medida desproporcional ou excessiva, uma vez que conforme demonstrado, o agravante não foi submetido a decisão surpresa, posto que as necessidades da comunidade Escolar, em questão, são de conhecimento público há bastante tempo, sem que nada tenha sido realizado para melhorar a situação da Escola.

Saliento que mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

E não deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Assim, qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode ser preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

O agravante aduz a impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo estipulado, em razão da necessidade de processo licitatório. Não merece acolhimento, posto que a determinação constante da decisão agravada, foi no sentido de que, no prazo de 60 dias o Estado do Pará procedesse com o início das obras determinadas, portanto, tempo suficiente para a realização do processo necessário.

Ademais, sabe-se que se trata de situação que necessita de atendimento urgente/emergencial, portanto, em caso de impossibilidade procedimental, a lei nº. 14.133/21 prevê a possibilidade de dispensa da licitação.

Ademais, o estabelecimento de prazo para cumprimento da decisão é plenamente cabível e necessário, posto que assim o Poder Judiciário está garantindo o cumprimento da decisão, para que seja dado efetividade ao direito da parte, em observância à garantia constitucional, já tanto negligenciada, no presente caso, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas.

As multas fixadas se mostram razoáveis e proporcionais, considerando o direito que se pretende ver tutelado. Além do mais, as multas somente serão aplicadas, efetivamente, em caso de descumprimento da decisão, o que não se espera.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023